Tribunal: TJDFT
Processo: 0748413-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0748413-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 24 AGRAVADO: KAIROS ACESSOS E SEGURANCA LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Condomínio Parque Riacho 24 contra a decisão interlocutória da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica (ID no 174906945, págs. 1-2). 2. Em suas razões recursais, em suma, o agravante defende a presença dos requisitos necessários para deferir a medida, diante da comprovada insolvência da pessoa jurídica e da demonstração de que há formação de grupo econômico com a empresa Solar Enerji – ASC Engenharia e Comércio EIRELI (Sócios Adriano Silveira Coury e Anna Carolina Silveira Coury Pacheco). 3. Aduz que se trata de relação de consumo em que foi demonstrada a insolvência da pessoa jurídica e a formação de grupo econômico, o que justifica a adoção de medidas para que os sócios respondam pela dívida, pois demonstrado o abuso de personalidade. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação da liminar para deferir a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada. 5. Preparo (ID no 53358044 e no 53468051). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 8. A relação jurídica de direito material precedente à formação do título judicial que embasa o cumprimento de sentença se qualifica como de consumo, pois a dívida inicialmente executada pela agravada decorre de contrato de prestação de serviços, cuja exigibilidade foi afastada em sede de embargos à execução. 9. De acordo com Fábio Ulhoa Coelho, a formulação subjetiva da teoria da desconsideração da personalidade jurídica remete-se aos critérios necessários que devem circunscrever a gama de situações em que será aplicada. Na formulação objetiva, o pressuposto da desconsideração se encontra, fundamentalmente, na demonstração de confusão patrimonial [COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial, 13a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, págs. 46-49]. 10. Os arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil disciplinam o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, estabelecendo os requisitos formais mínimos que devem ser obedecidos. Para que houvesse o acolhimento do incidente, imprescindível a demonstração cabal de que o abuso da personalidade jurídica ocorreu pela via do desvio de finalidade ou mediante confusão patrimonial. 11. Por se tratar de uma medida excepcional, os critérios legais para a desconsideração da personalidade jurídica foram sintetizados no art. 50 do Código Civil, cuja demonstração é imprescindível: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.”. 12. No âmbito da legislação consumerista, a matéria está disciplinada no art. 28 do CDC, que adotou a teoria menor, pois a desconsideração depende tão somente que a personalidade jurídica seja obstáculo para a satisfação do direito do consumidor (§5o). 13. A desconsideração da personalidade jurídica dependeria da comprovação do desvio de finalidade, da confusão patrimonial e da formação de grupo econômico, mediante o abuso dos sócios ao valerem-se indevidamente da proteção advinda com a personificação, o que não pode ser extraído do contexto fático-probatório que instrui o incidente. 14. A atuação irregular considerada abusiva, objetiva a escusa de uma obrigação legal ou contratual ou mesmo o cometimento de fraude a terceiros. Por outro lado, a confusão patrimonial pode ocorrer, por exemplo, se constar na documentação contábil da empresa que ela arca com as dívidas dos sócios ou que estes diuturnamente dela recebem créditos. 15. Contudo, não é possível presumir o abuso da personalidade jurídica ou do poder econômico em razão de eventuais modificações no quadro societário ou pelo fato de os sócios da devedora integrarem mais de uma empresa. 16. O mesmo vale para a desconsideração indireta, que permite o levantamento da proteção conferida à empresa controlada (ou coligada, subsidiária integral), para responsabilizar a empresa controladora por ato praticados com aquela, mas de modo abusivo ou fraudulento. 17. Conforme ponderado na decisão recorrida, não há indícios, tampouco documentos que comprovem a existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial praticados pela agravada, ônus do qual o agravante não se desincumbiu, mesmo que o instituto esteja embasado na teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. 18. Embora suscite a existência do desvio de finalidade e o abuso da personalidade jurídica, a ausência de bens passíveis de constrição judicial, dissociada de outros elementos intrínsecos ao instituto, se mostra insuficiente para permitir a desconsideração da personalidade jurídica, conforme anteriormente salientado, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (CPC, art. 995, parágrafo único). 19. O agravante ainda pode se valer de diligências em desfavor da agravada com o intuito de satisfazer o seu crédito, pois não foram esgotados todos os mecanismos que estão à disposição dos credores na esfera judicial e extrajudicial, mediante a demonstração de cumprimento dos critérios objetivos. 20. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido. DISPOSITIVO 21. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 22. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 23. Comunique-se à 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 24. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Brasília, DF, 16 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO